Tribunal: TJSP
Processo: 2249914-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Inversão do ônus da prova – Possibilidade – Relação de consumo - Adiantamento dos honorários periciais pela ré – Descabimento – Inversão do ônus probatório que não acarreta necessariamente a obrigação da parte contrária de suportar as despesas com a perícia – Perícia requerida por ambas as partes – Rateio do custeio dos honorários periciais – Inteligência do art.

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Inversão do ônus da prova – Possibilidade – Relação de consumo - Adiantamento dos honorários periciais pela ré – Descabimento – Inversão do ônus probatório que não acarreta necessariamente a obrigação da parte contrária de suportar as despesas com a perícia – Perícia requerida por ambas as partes – Rateio do custeio dos honorários periciais – Inteligência do art. 95, do Código de Processo Civil – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018099
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2249914-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é
agravante CONSTRUTORA EMCCAMP LTDA, é agravada PAULA ARAÚJO
DOS SANTOS ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FRANCISCO
LOUREIRO (Presidente sem voto), RUI CASCALDI E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249914-20.2020.8.26.0000
2
VOTO No 53104
AGRAVO No 2249914-20.2020.8.26.0000 Santa Bárbara D'Oeste
AGRAVANTE Construtora Emccamp Ltda.
AGRAVADA Paula Araújo dos Santos Alves
JUIZ Paulo Henrique Stahlberg Natal
RESPONSABILIDADE CIVIL
Inversão do ônus da
prova
Possibilidade
Relação de consumo -
Adiantamento dos honorários periciais pela ré

Descabimento
Inversão do ônus probatório que não
acarreta necessariamente a obrigação da parte contrária
de suportar as despesas com a perícia
Perícia
requerida por ambas as partes
Rateio do custeio dos
honorários periciais Inteligência do art. 95, do Código
de Processo Civil Recurso provido em parte.

Trata-se de agravo de instrumento tirado de autos de “ação de
obrigação de fazer c.c. dano moral e material” (fls. 29) ajuizada por Paula Araújo dos
Santos Alves contra Construtora Emccamp Ltda., não se conformando esta com a
decisão reproduzida a fls. 19/21, na parte em que o Juiz de Direito determinou a
inversão do ônus da prova e lhe atribuiu o pagamento dos honorários periciais.
Sustenta a agravante, em suma, que não estaria comprovado ser a autora
hipossuficiente, não bastando a relação de consumo para a inversão do ônus da
prova. Afirma que não teria qualquer responsabilidade pelos fatos narrados na
petição inicial, inexistindo verossimilhança das alegações. Ressalta que ambas as
partes pleitearam a produção da prova pericial. Requer, assim, a concessão de efeito
suspensivo e o final provimento do recurso para que não seja determinada a inversão
do ônus da prova. Foi deferido em parte o pedido de concessão de efeito suspensivo
ao recurso (fls. 264/265). Contraminuta a fls. 269/274. Não houve tempestiva
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso comporta provimento em parte.
Não merece acolhimento a insurgência em relação à inversão do ônus
da prova. Isso porque, à luz do art. 373, §1° do Código de Processo Civil, pode o
juiz, em atenção às condições fáticas e, em especial, às dificuldades de cumprir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249914-20.2020.8.26.0000
3
encargo do ônus da prova, atribuí-lo de modo diverso. Nesse aspecto, o Código de
Defesa do Consumidor traz, especificamente, a possibilidade da inversão do ônus da
prova na tutela dos interesses do consumidor, conforme seu art. 6°, VIII.
Na hipótese, é certo tratar-se de contrato de compra e venda de imóvel
submetido ao Código de Defesa do Consumidor, enquadrando-se a agravante no
conceito de fornecedor, conforme disposto no art. 3o, do referido Códex. Assim, além
de não ter sido demonstrado pela agravante a ausência de hipossuficiência da autora,
que é pessoa física e consumidora, há verossimilhança nas alegações deduzidas na
inicial, estando preenchidos os requisitos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do
Consumidor.
No mais, não há como confundir o ônus da prova (obrigação de
provar os fatos alegados) com o ônus de realização da prova (adiantamento das
despesas processuais e honorários periciais).
Consoante o art. 95, do Código de Processo Civil, a remuneração do
perito será adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a
perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. Assim, tendo a
perícia sido requerida por ambas as partes, é adequado o rateio do ônus do
pagamento da prova pericial.
Nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “A
jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que inversão do ônus probatório não
acarreta a obrigação de suportar as despesas com a perícia, implicando, tão
somente, que a parte requerida arque com as consequências jurídicas decorrentes da
não produção da prova” (AgRg no AgRg no AREsp. no 575905-MS, 4a Turma do
Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. Raul Araújo, em 07/04/2015, DJe de
29/04/2015).
Em situações assemelhadas assim também decidiu este Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. ÔNUS
DA
PROVA.
AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.
Questionada determinada assinatura, o ônus da prova de sua veracidade cabe à
parte que produziu o documento e não a quem alegou a falsidade. Inteligência
do art. 429, II, do CPC/15. A inversão do ônus da prova, no entanto, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249914-20.2020.8.26.0000
4
confunde com o dever de adiantar as despesas processuais necessárias.
Observância da regra prevista no art. 95, caput, do CPC/15. Perícia requerida
exclusivamente pela agravada, a quem caberá adiantar os honorários periciais.
Verificada a gratuidade de justiça da parte, aplica-se o art. 95, §3o, do CPC/15.
Caso haja desistência da prova pela recorrida, àquele a cujo ônus recai a prova,
arcará com as consequências de sua inércia, no caso, a agravante. Decisão
reformada.
RECURSO
PROVIDO.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2006353-27.2020.8.26.0000
São Paulo, 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Rel. Des. Rosangela Telles, em
11/03/20).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição contra decisão
que reconheceu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inverteu o
ônus da prova, deferiu a produção de prova pericial, e determinou que as
agravantes arquem com os honorários periciais. Relação de consumo. Inversão
do ônus da prova não implica por si só em inversão do ônus de custear a prova.
Perícia médica requerida pelo autor, agravado, que ostenta a condição de
beneficiário da justiça gratuita. Caso em que o Juízo deve se valer do IMESC,
órgão oficial dotado de total capacidade para a realização do exame médico.
Decisão
parcialmente
reformada.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2023277-16.2020.8.26.0000
Limeira, 33a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Rel. Des. Mario A. Silveira, em
02/03/20).
Nessas circunstâncias, é de rigor a parcial reforma da decisão atacada,
para determinar que verba honorária ali mencionada seja rateada entre as partes, na
proporção de 50% para cada uma, respeitada a gratuidade no que diz respeito à
agravada, sem prejuízo do risco assumido pela agravante em caso de não produzir-se
a prova.
Dá-se, pois, provimento em parte ao recurso.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator